Tribunal: TJMT
Processo: 1013502-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013502-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEODIMAR BALBINOT - CPF: 676.234.092-04 (ADVOGADO), ADILSON LEANDRO FERNANDES - CPF: 639.082.122-00 (AGRAVANTE), DELIAS DOMICIANO - CPF: 630.211.611-20 (AGRAVADO), ROSILENE DA SILVA NUNES - CPF: 888.617.242-72 (AGRAVADO), SERGIO MARTINS - CPF: 562.308.422-20 (ADVOGADO), MARCOS KRAUSE - CPF: 485.725.432-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM MATRÍCULA – NECESSIDADE – EVIDÊNCIA DE FRAUDE – TRANSMISSÃO DE BEM POR PESSOA FALECIDA – RISCO DE DANO – NECESSIDADE DE ACAUTELAR DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A simples anotação feita às margens das matrículas dos imóveis objeto da lide não causa prejuízo aos proprietários, sendo medida prudente para evitar entraves a terceiros de boa fé e ao próprio desenrolar da ação
. ”
(TJMT, Ap. 1014605-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020